Tribunal: TJMT
Processo: 0004042-84.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004042-84.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), A. DE CAMPOS DROGARIA - ME - CNPJ: 08.563.654/0001-35 (APELADO), SANDRO HENRIQUE DE CAMPOS - CPF: 513.244.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRO HENRIQUE DE CAMPOS - CPF: 513.244.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO HENRIQUE DE CAMPOS - CPF: 513.244.311-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança

– ausência de interesse recursal – preliminar rejeitada – juros de mora – termo inicial – data do inadimplemento dos devedores - sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente PROVIDO.

1.

A ausência de interesse recursal somente se configura quando o recorrente não tenha necessidade de se valer do recurso para satisfazer sua pretensão ou quando o meio utilizado não pode lhe trazer nenhuma utilidade, o que, não é o caso dos autos.

2.

Como nos autos a dívida possui valores certos e prazos de vencimentos determinados, a toda evidência, os requeridos, ora apelados, foram constituídos em mora no momento em que não efetuaram o pagamento dos valores nas datas convencionadas, razão pela qual os juros de mora de 1% (um por cento) devem ser computados a partir do inadimplemento dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 4042-84.2015.8.11.0002, ajuizada em face
A. DE CAMPOS DROGARIA – ME. e SANDRO HENRIQUE DE CAMPOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 195.537,03 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação; e

ii) condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 105172977), o autor, ora apelante, sustenta que os juros de mora deve incidir a partir do inadimplemento do devedor.

Ainda, afirma que a correção monetária deve ser realizada na forma descrita no contrato firmado entre as partes.

Também, aduz que os requeridos, ora apelados, devem ser condenados ao pagamento da multa estipulada no contrato.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 105172975), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, curadora especial dos requeridos, ora apelados, preliminarmente, aponta a inexistência de interesse recursal do autor, ora apelante, uma vez que a ação foi julgada procedente.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, curadora especial dos requeridos, ora apelados, preliminarmente, aponta a inexistência de interesse recursal do autor, ora apelante, uma vez que a ação foi julgada procedente.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelados.

Isso porque, a ausência de interesse recursal somente se configura quando o recorrente não tenha necessidade de se valer do recurso para satisfazer sua pretensão ou quando o meio utilizado não pode lhe trazer nenhuma utilidade, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que os juros de mora deve incidir a partir do inadimplemento do devedor.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor,

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Ainda, vejamos o escólio de Hamid Charaf Bdine Jr.:

“Se a obrigação é positiva e líquida e tem termo (prazo certo) para ser adimplida, verifica-se a mora na ocasião em que o cumprimento havia de ter sido implementado. A obrigação é positiva quando exige uma conduta comissiva do devedor – dar ou fazer -, pois, nas obrigações negativas, aplica-se à mora a regra prevista no art. 390, compreendida entre as disposições gerais aplicáveis ao inadimplemento absoluto e à mora. A obrigação é líquida nos casos em que for certa ou determinada, sem necessidade de elaboração de cálculo, como estava previsto no art. 1.533 do CC/1916, que não tem correspondência no CC/2002 – valendo notar que a necessidade de simples cálculos aritméticos não acarretam iliquidez.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2020 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 282).

Nesse passo, como nos autos a dívida possui valores certos e prazos de vencimentos determinados, a toda evidência, os requeridos, ora apelados, foram constituídos em mora no momento em que não efetuaram o pagamento dos valores nas datas convencionadas, razão pela qual os juros de mora de 1% (um por cento) devem ser computados a partir do inadimplemento dos devedores.

Já no que diz respeito ao índice da correção monetária a ser aplicado e no pagamento da multa, nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, haja vista que da leitura do contrato firmado entre as partes não se observa qualquer menção acerca das questões mencionadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para que o termo inicial dos juros de mora incidam desde o inadimplemento dos devedores/requeridos, ora apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021